Tribunal: TJDFT
Processo: 0703068-52.2022.8.07.0008
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO DA MORA. INEXISTÊNCIA. DILIGÊNCIA PELA CREDORA. DETERMINAÇÃO. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na presente hipótese a sociedade anônima autora ajuizou ação de busca e apreensão com o objetivo consistente em satisfazer o crédito decorrente de negócio jurídico garantido por meio de alienação fiduciária. 1.1. O Juízo singular indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, nos termos do art. 485, inc. I, do Código de Processo Civil, em virtude da ausência de comprovação da constituição do devedor em mora.
2. De acordo com a regra prevista no art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969, a mora deve ser demonstrada com a efetiva notificação do devedor, mediante carta registrada por intermédio de cartório de títulos e documentos ou pelo protesto do título, a critério do credor.
3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, por meio do enunciado no 72 de sua Súmula, no sentido de que "a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente".
4. Na hipótese dos autos é possível verificar que a notificação extrajudicial promovida pela credora sequer foi recebida, razão pela qual não foi atendido o disposto no art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969.
5. Ressalte-se que uma vez proposta a demanda deve ser analisada a petição inicial, verificando-se se estão presentes os pressupostos processuais, as condições da ação bem como a existência de circunstâncias que possibilitam a regularidade da marcha processual. Sentença mantida.
6. Recurso conhecido e desprovido.